Tribunal: TJBA
Processo: 8018990-54.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018990-54.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY, LUCIANO BRITO COTRIM

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade de cláusulas contratuais relativas ao “Plano Mais por Menos” e à “Adesão a Grupo em Andamento (TRGA)” em contrato de consórcio, reconhecendo a inexistência de abusividade na cobrança de parcelas após a contemplação. A Embargante sustenta contradição e omissão no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não há contradição interna no acórdão, pois o reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica nulidade automática das cláusulas contratuais. O Colegiado concluiu, com base na prova documental, que o “Plano Mais por Menos” e o TRGA são modalidades contratuais lícitas, com previsão expressa e clara quanto à forma de cálculo e cobrança das parcelas após a contemplação.

5. A alegação de omissão igualmente não procede, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o dever de informação, a suficiência das cláusulas contratuais, a inversão do ônus da prova e a inexistência de vício de consentimento ou abusividade, concluindo que a elevação das parcelas decorreu de condição contratual previamente pactuada.

6. As razões expendidas pela Embargante revelam mera insurgência contra a interpretação jurídica e a valoração das provas realizadas pelo órgão julgador, o que não configura vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8018990-54.2022.8.05.0150, tendo, como Embargante,

LOIANE DOS SANTOS SILVA

e, como Embargada,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA